Tribunal: TJMT
Processo: 0043528-90.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043528-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DALMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 00.885.417/0001-89 (APELANTE), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE INFORMACOES SOBRE OUTRAS RECEITAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
NOTIFICAÇÃO
DO
TERMO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES

NACIONAL
–
IMPUGNAÇÃO

REITERANDO
O
LANÇAMENTO

TRIBUTÁRIO
–
INADMISSÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA
– RECURSO VOLUNTÁRIO EM MOMENTO INOPORTUNO - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LC
123
/2006 – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA –
SEGURANÇA
DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na
inadmissão de impugnação ao Termo de Exclusão do Simples

Nacional
que insurge quanto a lançamentos tributários já analisados, principalmente se o processo de
exclusão
do
Simples

Nacional
obedeceu ao previsto na Lei Complementar nº
123
/2006, não tendo a contribuinte comprovado a regularidade ou a existência de processo de revisão anterior cujo débito não esteja suspenso, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução nº 15, de 23 de julho de 2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação

cível
interposto por Dalmar comercio de peças LTDA, contra sentença proferida em ação mandamental impetrada em face de ato tido ilegal do Superintendente de informações da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz denegou a
segurança
vindicada, ante a inexistência de ato ilegal e abusivo.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em síntese, que foi excluída do regime especial de tributação do Simples Nacional de forma abusiva. Ressalta que resta evidenciado que as certidões positivas com efeito de negativa anexas aos autos, indicam que o único débito lançado em dívida ativa (CDA n.º 20105310) esta suspensa desde 2011 devido ao processo de compensação n.º 305272/201, assim nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, tais documentos comprovam a inexistência de débitos pendentes lançados em dívida ativa, afastando assim as alegações recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do presente recurso para reformar a sentença. (id. 3684360/3684362)

Nas contrarrazões (id. 3684366) o apelado refutando os argumentos da apelante, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que denegou a
segurança
vindicada, que objetivava anular o ato administrativo de sua
exclusão
do
Simples

Nacional
.

Para tanto, alega que
protocolou o requerimento n° 5023807/2014, pleiteando baixa da inscrição na filial de SINOP, todavia em O4/O2/2014 foi notificada que o referido requerimento não foi admitido, por não constar os demonstrativos de entrega da escrituração fiscal digital. Assevera que cumpriu todos os requisitos da Lei Complementar n° 123/2006 integralmente, e diante da inexistência de débitos, argumenta que o ato perpetrado pelo Apelado viola seu direito líquido e certo, dando azo a proposição da presente ação
.

No caso, o Magistrado de primeiro grau entendeu que não houve ilegalidade no ato administrativo, uma vez que o contribuinte teve o momento oportuno para revisão dos lançamentos tributários, não podendo discutir
matéria
já analisada quando da
notificação
do
Termo
de
Exclusão
do
Simples

Nacional
.

Da análise dos autos, tenho que razão não assiste a apelante.

É que, de fato, não houve ofensa ao devido processo legal, tampouco ilegalidade do ato ora impugnado.

Com efeito, constata-se do Termo de Exclusão Simples Nacional que a Apelante foi notificada a regularizar os débitos existentes no Conta Corrente Fiscal da SEFAZ, sob pena de ser excluída de ofício do regime especial (Simples Nacional), podendo apresentar impugnação, nos termos da legislação aplicável ou informar a existência de processo de revisão cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Sendo assim, não há como imputar ilegal o ato que inadmitiu a impugnação apresentada pela recorrente quando da notificação da exclusão do Simples Nacional.

Veja-se:

“Art. 570-E Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher ou poderá interpor recurso voluntário no prazo de quinze dias contados da data da ciência da decisão que negar integral ou parcialmente o provimento do seu pedido de revisão.”

Não obstante sustente a Apelante que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, ao argumento de que foi inadmitida a impugnação sem enfrentar as questões ali deduzidas, principalmente em relação a incompetência da SEFAZ para excluí-la do Simples Nacional, como informado pela autoridade apelada, nos termos da LC 123/2006, em seu art. 33, “a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou Finanças do Estado ou Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento”.

Assim, considerando que na hipótese dos autos, a contribuinte impugnou os lançamentos no Conta Corrente Fiscal, em momento oportuno, inclusive, teve seus pedidos analisados, bem como que o processo de
exclusão
do
Simples

Nacional
obedeceu o previsto na Lei Complementar nº
123
/2006, não tendo a contribuinte comprovado a regularidade ou a existência de processo de revisão anterior cujo débito não esteja suspenso, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução nº 15, de 23 de julho de 2007, conforme consignou o Magistrado a quo, não há que se falar em ilegalidade a ser combatida por meio do
mandado
de
segurança
. Vejamos o precedente desta Câmara, nesse sentido, in verbis:

“
APELAÇÃO
/REEXAME NECESSÁRIO —
MANDADO
DE
SEGURANÇA
— RETIRADA DO
SIMPLES

NACIONAL
— CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA — POSSIBILIDADE — DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº
4
, DO COMITÊ GESTOR DO
SIMPLES

NACIONAL
, DE 30 DE MAIO DE 2007 —
NOTIFICAÇÃO
DA
EXCLUSÃO
— OCORRÊNCIA — PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO — OBSERVÂNCIA. Não é ilegal a
exclusão
do contribuinte com débitos perante a Fazenda Pública, conforme disposto no artigo
12
, XVI, da Resolução nº
4
, do Comitê Gestor do
Simples

Nacional
– CGSN, em vigor à época dos fatos e, devidamente notificado, o que afasta a ocorrência de violação à ampla defesa ou ao contraditório. Recurso provido.” (
Apelação
/ Reexame Necessário 12324/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA
CÍVEL
, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020